Tribunal: TJDFT
Processo: 0719311-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719311-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: REBECCA XAVIER ALVES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n. 0716534-08.2020.8.07.0001 movida por REBECCA XAVIER ALVES ROCHA, deferiu tutela de urgência para determinar à ré autorizar o procedimento cirúrgico de colecistectomia por videolaparoscopia, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta reais). Nas razões recursais (ID 17161002), narra ter as partes firmado contrato de plano de saúde. Afirma ter a agravante pleiteado, administrativamente, uma cirurgia para retirada de cálculos na vesícula, restando-a indeferida em razão de ainda estar em vigência o período de carência assinalado no ajuste. Sustenta não ser o procedimento de emergência ou urgência, motivo pelo qual não se pode burlar o interregno da carência livremente pactuado, tendo a seguradora prestado todas as informações acerca das cláusulas contratadas, inclusive sobre a impossibilidade de usar o convênio no período de carência. Alega serem os prazos de carência legítimos, com o escopo de estabelecer um equilíbrio contratual, deixando de configurar qualquer abusividade ou ilegalidade em sua conduta. Defende o descabimento das astreintes, ressaltando, ainda, estar o valor exorbitante, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de acarretar o enriquecimento sem causa. Colaciona julgados em abono à sua tese e traz o pré-questionamento de toda matéria manejada no recurso. Com tais argumentos busca o deferimento do efeito suspensivo à decisão hostilizada. No mérito, requer sua reforma. Preparo devidamente efetuado (ID 17161004). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, pleiteia-se a suspensão/reforma da decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré autorizar o procedimento cirúrgico de colecistectomia por videolaparoscopia, sob pena de multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta reais). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento parcial de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a plausibilidade do direito pleiteado. Malgrado a agravante alegue carência contratual, o artigo 35-C da Lei 9656/1998 afirma ser obrigatória a cobertura do atendimento “de emergência, como tal definidos os que implicarem em risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Verifica-se apontar o relatório médico (ID 6458999731) pela necessidade imediata da cirurgia, tendo em vista que os tratamentos paliativos não apresentaram sucesso e o estado da paciente apresentou agravamento, com a possibilidade de “um desfecho de complicações não desejáveis”. Noutro vértice, não vislumbro de imediato qualquer prejuízo para a agravante, visto que, em caso de improcedência do pedido da autora, é possível a cobrança de eventual perda que venha a sofrer. Por fim, no que tange à aplicação da multa, em caso de descumprimento da ordem, parece-me correta a decisão vergastada. A fixação de astreintes é uma medida coercitiva e tal preocupação com o seu pagamento só encontra espaço quando se aventa o anseio de não cumprir a determinação judicial, o que deve, de pronto, ser rechaçado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se à parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2020. .Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator